Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADO. PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.

2. A partir do acervo probatório, conclui-se que foram suficientemente claros e adequados os esclarecimentos acerca da natureza do contrato e a condições que regeriam sua execução. Portanto, afasta-se a alegada nulidade do negócio jurídico, prestigiando seu caráter vinculativo e obrigatório das partes envolvidas (pacta sunt servanda).

3. Evidenciado o esclarecimento das condições contratadas, a conformidade com as cláusulas do negócio jurídico e observado o direito de informação, afasta-se a sua nulidade, que deverá ser cumprido pela consumidora conforme pactuado.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.